Tribunal: TJSP
Processo: 1016677-27.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. R. Sentença julgou conjuntamente esta ação e a ação de extinção de condomínio e alienação judicial no 1016676-42.2018.8.26.0562. Sentença de procedência, com a extinção do condomínio, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel à requerida Paula no valor de R$ 619,00 referente ao imóvel situado à Rua Duque de Caxias e R$

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. R. Sentença julgou conjuntamente esta ação e a ação de extinção de condomínio e alienação judicial no 1016676-42.2018.8.26.0562. Sentença de procedência, com a extinção do condomínio, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel à requerida Paula no valor de R$ 619,00 referente ao imóvel situado à Rua Duque de Caxias e R$ 2.096,69 referente ao imóvel situado na Rua Paraguaçu. Insurgência da requerida.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. Pretensão de afastar a condenação ao pagamento de aluguel referente ao imóvel situado na Rua Duque de Caxias. Alegação de que o imóvel encontrava-se desocupado desde o falecimento da genitora das partes. Acolhimento. A requerida Paula comprovou que somente é responsável pela administração do imóvel, pagando as taxas condominiais e os impostos, restando incontroverso que o imóvel se encontrava desocupado, não havendo que se falar em posse exclusiva da requerida. A repartição do aluguel entre as duas proprietárias somente deverá ocorrer caso o imóvel seja efetivamente locado. As despesas próprias do bem deverão ser repartidas entre as proprietárias. Caberá a requerida Paula a entrega da cópia da chave a requerente Elizabeth. Qualquer obstáculo colocado por algumas as partes poderá ser resolvido na fase de cumprimento de sentença. Pedido acolhido. Sentença alterada neste aspecto.

PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.